Tribunal: TJDFT
Processo: 0705708-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705708-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOSE MARIA PEREIRA DE ALMEIDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO D SQS 410 D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para apresentar comprovação documental dos pressupostos necessários ao deferimento da gratuidade de justiça, consoante o art. 99, §§ 2o e 7o, do CPC. Ainda, considerando que o ato judicial recorrido é sentença, justifique a parte agravante o cabimento do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de fevereiro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator